Tribunal: TJSP
Processo: 1001462-27.2016.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Apelação Cível - Pensão por morte – Aplicação de Lei no 180/78 – Norma geral aplicável ao regime próprio do Estado de São Paulo, sob pena de prejuízo aos beneficiários pertencentes a carteira extinta – Comprovação de dependência econômica dos menores em relação à avó - Direito ao benefício, até que completem 21 anos de idade ou, se universitários, até 25 anos - Sentença de procedência mantida

Ementa:
Apelação Cível - Pensão por morte – Aplicação de Lei no 180/78 – Norma geral aplicável ao regime próprio do Estado de São Paulo, sob pena de prejuízo aos beneficiários pertencentes a carteira extinta – Comprovação de dependência econômica dos menores em relação à avó - Direito ao benefício, até que completem 21 anos de idade ou, se universitários, até 25 anos - Sentença de procedência mantida – Recurso do IPESP não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552358
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001462-27.2016.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante IPESP -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
MAITHE ARRUDA ROLFSEN MAGRINI LISA (REPRESENTADO(A) POR SUA
MÃE), VITTORIO ARRUDA ROLFSEN MAGRINI LISA (REPRESENTADO(A) POR
SUA MÃE), MARTHA ARRUDA ROLFSEN MAGRINI LISA (REPRESENTANDO
MENOR(ES)) e FABIO FULVIO HERDADE MAGRINI ÇISA (REPRESENTANDO
MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001462-27.2016.8.26.0450 -Voto no
2
Voto no 40.423
Apelação Cível no 1001462-27.2016.8.26.0450
Comarca: PIRACAIA
Apelante(s): IPESP INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelada(s): MAITHE ARRUDA ROLFSEN MAGRINI LISA e VITTORIO
ARRUDA ROLFSEN MAGRINI LISA (menores representados por seus
pais)
Apelação Cível - Pensão por morte Aplicação de Lei no 180/78
Norma geral aplicável ao regime próprio do Estado de São Paulo,
sob pena de prejuízo aos beneficiários pertencentes a carteira
extinta Comprovação de dependência econômica dos menores
em relação à avó - Direito ao benefício, até que completem 21
anos de idade ou, se universitários, até 25 anos - Sentença de
procedência mantida Recurso do IPESP não provido.
Trata-se de ação manejada por Maithe Arruda
Rolfsen Magrini Lisa e Vittorio Arruda Rolfsen Magrini Lisa, menores
representados por seus pais, em face de IPESP objetivando o
pagamento de pensão por ocasião do falecimento de sua avó em
22.12.2013.
Relatam que o pedido administrativo foi negado
por não se enquadrarem nos requisitos do artigo 5o, V, da Lei
Estadual no 14.610/2010.
Apontam dependência econômica, tendo em
vista o pagamento pela avó do convênio médico, compras mensais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001462-27.2016.8.26.0450 -Voto no
3
com despesas em torno de R$3.500,00 a R$4.000,00 mensais.
O Ministério Publico emitiu parecer favorável à
pretensão dos Autores (fls. 211/216).
A tutela foi deferida pelo Agravo de Instrumento
no 2152957-93.2016.8.26.0000 (fls. 221/229).
A sentença de fls. 403/407 prolatada pelo Juiz
Cléverson de Araujo julgou procedente a ação para reconhecer o
direito dos Requerentes ao recebimento da pensão por morte até
completarem 25 anos se frequentarem curso de nível superior,
arcando o IPESP com o pagamento das parcelas não pagas desde
o indeferimento administrativo, corrigidos pelo IPCA e juros de mora
na forma prevista na Lei no 11.960/09, arcando a Ré com honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela o IPESP (fls. 492/500) apontando a
inexistência de previsão legal, uma vez que a Lei Estadual no
10.393/70 não incluiu os netos como dependentes, situação mantida
com o advento da Lei no 14.016/2010, vigente à época do óbito da
segurada. Alega que o percentual deve ser de 75% e não a
totalidade da pensão. Requer a reforma da sentença.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso do IPESP (fls. 527/528).
É o relatório.

O
Agravo
de
Instrumento
no
2152957-
93.2016.8.26.0000 determinou o pagamento da pensão aos ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001462-27.2016.8.26.0450 -Voto no
4
Apelados, com os seguintes fundamentos:
“Bem alertou a contraminuta que a instituidora da pensão em
comento não é ex-servidora pública estadual, mas sim ex-escrevente
habilitada e autorizada do cartório de registro de imóveis e anexos da
comarca de São Carlos, contribuinte da carteira autônoma de
previdência das serventias não oficializadas do Estado.
Neste contexto, enseja a aplicação da Lei no 10.393/70, com as
alterações introduzidas pela Lei no 14.016/10.
De fato, a lei em análise não traz no rol de beneficiários a possibilidade
de eleição de “dependentes econômicos”.
No entanto, conforme já fundamentei em outras oportunidades,
entende-se que a Lei no 180/70 é norma geral, a qual é aplicada na
hipótese de omissão da norma específica, como ocorre “in casu”.
A situação em apreço é mais evidente, diante da extinção da
carteira, e das constantes retaliações em desfavor dos contribuintes
que, em regra, sempre recolheram ao IPESP. As carteiras extintas
devem ser respeitadas, sendo a elas aplicado o regime geral do
estado.
Assim, onde há a mesma razão deve haver a mesma disposição.
O impasse cinge-se em saber se, a título de tutela antecipada, é
possível reconhecer a pensão por morte da Avó, instituidora, em favor
dos seus netos, beneficiários. Maithe e Vittorio são filhos de Fabio Fulvio
Herdade Magrini Lisa e Martha Arruda Rolfsen Magrini Lisa e netos de
Maria Antonia Herdade Magrini Lisa, ex- escrevente de cartório,
falecida em 21/12/2013 (fls. 68/70).
O pedido administrativo que requereu o pensionamento em apreço
foi indeferido, sob a alegação de falta de amparo legal, com
supedâneo na Lei Complementar no 1.012/07, regulamentada pelo
Decreto no 52.859/08 e em conformidade com a Ordem de Serviço GS
no 34/2007, item 07, que reporta à Constituição Federal em seu art. 24,
§ 4o. Ainda que a Lei Complementar no 1.012/2007 tenha abolido a
figura do beneficiário facultativo, o seu artigo 1o dispõe que somente
os artigos 144, 147, 148, 149, 150, 155 e 158 da Lei Complementar no
180/1978 passaram a ter redação diversa, nada dispondo sobre o
artigo 152, que permanece hígido.
Assim, é facultado ao contribuinte viúvo designar beneficiário de
pensão por morte, pessoa que viva sob sua dependência econômica,
conforme dispõe o citado artigo 152 da Lei Complementar Estadual no
180/78:
“Artigo
152
O contribuinte solteiro, viúvo, separado judicialmente ou divorciado, poderá designar beneficiário companheira ou pessoa que vivam sob sua dependência econômica.”
A declaração, em verdade é mera formalidade, o que realmente
importa é se há comprovada dependência econômica, a saber: “§

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001462-27.2016.8.26.0450 -Voto no
5
4.o - São provas de vida em comum, o mesmo domicílio, conta
bancária em conjunto, encargos, encargos domésticos evidentes, a
indicação como dependente em registro de associação de qualquer
natureza e na declaração de rendimentos para efeitos do imposto de
renda, ou, ainda, quaisquer outras que possam formar elemento de
convicção, a critério do IPESP.”
Ou então por ato de declaração de vontades: “§ 6.o - A designação
de beneficiários, nos termos deste artigo, ato de vontade do
contribuinte.” Existem diversos precedentes dessa Corte que admitem
a concessão da pensão, em caso de comprovação da dependência
econômica:
AÇÃO ORDINÁRIA. Neta de ex-servidora pública estadual que visa
ao recebimento de pensão por morte. Cabimento Inteligência do
art. 153, caput, da Lei Complementar 180/78 - Inadmissível a
utilização de interpretação extensiva quanto à Lei Complementar
1.012/07, na intenção de restringir direitos, assegurados por
legislação anterior, ainda vigentes em parte - Requisitos legais
autorizadores da concessão de pensão preenchidos Procedência
da ação constatada Sentença reformada em parte, para o fim de
se fixarem os encargos legais. Recurso voluntário desprovido e
recurso ex officio provido em parte. Apelação/Reexame Necessário
no 0000138-8.2009.8.26.0300, Comarca de Jardinópolis, 12a Câmara
de Direito Público, Relator Wanderley José Federighi, julgado em 8
de maio de 2013.
PENSÃO POR MORTE. Existência de declaração de vontade do
contribuinte em que consta a neta como beneficiária.
Dependência econômica e invalidez devidamente comprovadas.
Lei Complementar no 1.012/07 que não alterou os arts. 152 e 153 da
Lei Complementar no 180/78. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.
Apelação Cível o 0003324-55.2010.8.26.0484, 2a Câmara de Direito
Público, Relator José Luiz Germano, julgado em 14 de maio de 2013.
Ademais, o disposto no artigo 5o da Lei Federal n° 9.717/1998, que
dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos
regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares
dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências, não obsta o
acolhimento da pretensão. Isso porque, sobredito dispositivo veda a
concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de
Previdência Social, o que não implica em necessária homogeneidade
dos respectivos requisitos e critérios.
Assim, bem analisados os autos, conforme se verifica nas declarações
de imposto de renda colacionadas às fls. 71/104, e nos demais
documentos colacionados às fls. 116/228 (declarações, extratos
bancários, apólices etc), há prova robusta da dependência
econômica dos netos em relação à Avó, o que torna a pensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001462-27.2016.8.26.0450 -Voto no
6
mesmo devida. Há inúmeros precedentes do Superior Tribunal de
Justiça favoráveis à antecipação dos efeitos da tutela em face da
Fazenda Pública, válido o registro:
Processo: AgRg no REsp 779453 / PE AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL: 2005/0147106-1 Relator(a): Ministro CELSO
LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP) (8175) Órgão
Julgador: T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento: 19/11/2009 Data
da
Publicação/Fonte:
DJe
07/12/2009
Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL.
ADMINISTRATIVO.
PREVIDENCIÁRIO.
SERVIDOR
PÚBLICO. REVISÃO DE PENSÃO. TUTELA ANTECIPADA. CONCESSÃO.
POSSIBILIDADE. 1 - Na mesma linha da jurisprudência do STF, esta
Corte vem entendendo que não existe vedação legal à concessão
de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de
natureza previdenciária. 2 - Agravo regimental a que se nega
provimento. (grifos nossos)
(...)
Dessa forma, não há que se falar em “óbice” legal para a tutela ora
deferida.
Por tudo, de rigor que a pensão pleiteada seja imediatamente
deferida em favor dos beneficiários. Em face do exposto, dá-se
provimento ao recurso.”
Não há nos autos elementos que alterem tal
entendimento.
Como já explanado no bojo do aresto acima
citado, a dependência econômica dos netos em relação à avó
falecida foi exaustivamente comprovada, sendo observadas as
disposições da Lei Complementar Estadual no 180/78, de caráter
geral, perfeitamente cabível ao caso em comento “diante da
extinção da carteira, e das constantes retaliações em desfavor dos
contribuintes que, em regra, sempre recolheram ao IPESP. As
carteiras extintas devem ser respeitadas, sendo a elas aplicado o
regime geral do estado. Assim, onde há a mesma razão deve haver
a mesma disposição.
Assim, a r. sentença deve ser mantida nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001462-27.2016.8.26.0450 -Voto no
7
do artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao
Relator, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
A título de honorários recursais, majora-se a
verba honorária advocatícia a ser paga ao patrono dos Autores
para 12% sobre o valor da condenação, em substituição àquela
fixada pelo d. Juízo “a quo”.
Por derradeiro, considera-se pré-questionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. (EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ 08.05.2006 p.
24).
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator